Tribunal: STF
Processo: HC 195442
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PACIENTE PADRASTO DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cíntia Boson de Castro Andrade e outro, em benefício de Robson Vilhena da Silva, apontando como ato coator decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 584.808/RJ.
O caso
    2. O paciente foi condenado à pena de vinte anos de reclusão, em regime fechado, por estupro e atentado violento ao pudor presumidos e de forma continuada contra sua enteada (art. 214, na forma da al. a do art. 224, e art. 213 c/c o inc. II do 226, na forma do 71, todos do Código Penal, na norma da Lei n. 12.015/2009), praticados desde os onze anos até a vítima completar a maioridade. Decretou-se, ainda, a prisão preventiva do acusado (doc. 11). 
     3. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento à apelação da defesa, para “excluir da condenação os atos subsequentes à data em que a ofendida completou 14 (quatorze) anos de idade”, reduzindo a reprimenda e tornando-a definitiva em treze anos, um mês e quinze dias de reclusão, mantendo o regime fechado a prisão preventiva decretada (doc. 12).
    4. Na presente impetração, busca-se a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais ou a concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia, afirmando-se a condição de cardiopata e diabético do paciente. Indica-se como autoridade coatora decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro no Habeas Corpus n. 584.808/RJ. 
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer, espera e confia que a Corte Suprema do Brasil, conheça e dê provimento a liminar pleiteada a fim de cassar o que cessa-lhe a liberdade, por ser o que se espera da função social da legislação penal, elevando assim os votos de estima e por este E. Juízo. (…) Requer a concessão da liberdade provisória ratificando a decisão que a concedeu liminarmente com o devido Alvará de Soltura”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata e aprofundada do quadro descrito e o exame verticalizado do pedido, impondo-se a negativa de seguimento desta ação.
    7. Na espécie, não foi juntada a decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro no Habeas Corpus n. 584.808/RJ, apontada como coatora e que ensejaria a competência deste Supremo Tribunal.
    Sem dados passíveis de serem devidamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    A ausência da decisão impugnada impede a análise aprofundada dos temas veiculados nesta impetração e que podem ter sido analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo a comprovação essencial ao conhecimento do pedido, para evitar inadmissível supressão de instância e até mesmo firmar a competência deste Supremo Tribunal para examinar a presente impetração.
    8. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que, na decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro no Habeas Corpus n. 584.808/RJ, noticia-se o prejuízo daquela impetração, com trânsito em julgado em 23.10.2020. Assim, estaria ausente, inclusive, o interesse de agir do impetrante:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de acórdão de fls. 91/92. 
    Consta dos autos condenação pela prática do crime tipificado no art. 214, na forma do 224, "a", 214 e 213 c/c o 226, II, na forma do 71, todos do CP, à pena de 20 anos de reclusão. 
    O impetrante busca a revogação da prisão preventiva decretada na sentença sem fundamentação adequada, ainda mais considerando que os fatos ocorrem há 13 anos e o paciente está solto há 4 anos, tendo respondido solto ao processo. Salienta, ainda, a incidência da recomendação n. 62 do CNJ, estando o paciente inclusive no grupo de risco por ter cardiopatia grave. Nesse sentido, requer a concessão de habeas corpus para que seja possível recorrer em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas alternativas. 
    Em consulta ao banco de dados desta Corte Superior, constatou-se que o mérito do presente habeas corpus já foi analisado no HC n. 588.814/RJ, sendo concedida a ordem na sessão de julgamento do dia 22/9/2020. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se”. 
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    10. Registre-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.
    11. A prisão preventiva do paciente foi decretada pela sentença condenatória e mantida pelo tribunal estadual com fundamento no apontado risco de reiteração delitiva e na gravidade concreta dos fatos, da qual se extrai a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi de sua conduta (delitos sexuais praticados pelo paciente, padrasto da vítima, por longo período de tempo, sempre com ameaças fundadas em seu poder familiar e na tenra idade da vítima).
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e pelo risco de reiteração delitiva, serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 146.446/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior, cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 150.311-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).
    12. Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão do risco de contaminação pelo vírus de Covid-19, não se comprova ter sido a matéria objeto de análise pelas instâncias antecedentes nem há elementos suficientes para decisão nesta instância em inequívoca e inviável supressão de instância.
    Não há impedimento, se houver alguma condição que indique risco concreto à saúde do paciente, a que a defesa apresente no juízo competente o pedido para avaliação de sua situação específica.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    13. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão de ordem de ofício
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora